Tribunal: TJDFT
Processo: 0751578-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0751578-91.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ANTONIO AMARILDO SOARES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face de decisão prolatada pelo Juízo da Terceira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização no 0710472-66.2018.8.07.0018, fixou os honorários periciais em R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Decisão ID 22293554 não conhecendo do recurso, por não se adequar ao rol do art. 1.015 do CPC. Inconformado, o agravante interpôs agravo interno ID 22386551 postulando a reconsideração da decisão que não conheceu do recurso interposto, aduzindo a necessidade de mitigação do rol. Requereu a reconsideração da decisão, senão o conhecimento e provimento do Agravo Interno, para conhecer do agravo de instrumento interposto. Devidamente intimada, a parte agravada deixou de apresentar contrarrazões ao Agravo Interno. É o relatório. Decido. Em melhor análise, verifico que o caso dos autos enquadra-se nas exceções previstas no recurso repetitivo REsp 1.696.396/MT, já que, não analisado o Agravo de Instrumento, os honorários periciais serão pagos e levantados, sendo inútil eventual decisão em sede de Apelação alterando os honorários fixados. Desta forma, nos moldes do art. 1.012, §2o do CPC e do art. 265, §3o, do RITJDFT, reconsidero a Decisão agravada e julgo prejudicado o Agravo Interno. Intimem-se as partes. Após, retornem os autos conclusos para análise do Agravo de Instrumento interposto. Brasília, DF, 12 de fevereiro de 2021 18:53:54. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador